Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004271-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 728.587.961-49 (AGRAVANTE), JOZICLEIA PEREIRA DOS REIS - CPF: 021.259.851-10 (AGRAVADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), W. K. P. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 520 C/C ART. 536, DO CPC
– EXECUÇÃO DA DECISÃO QUE REGULAMENTOU PROVISORIAMENTE O DIREITO DE VISITA DO AUTOR A SUA FILHA – DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 531, § 1o, DO CPC – TEMA 889, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão promovida pelo cumprimento provisório de sentença limitou-se à possibilidade de execução da decisão que regulamentou provisoriamente o direito de visita do autor a sua filha.

Respeitado o entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau, a r. decisão a qual anotou a necessidade de se processar tal pedido em autos apartados não pode prevalecer.

Em primeiro aspecto, porque o art. 531, §1o, do CPC, trata do cumprimento provisório de sentença na execução dos alimentos, enquanto que o processo em questão trata de guarda e regulamentação de visita.

Em outro aspecto, diante do descumprimento da decisão liminar do direito de visitas, surgiu como desdobramento lógico a eficácia executiva da decisão, por se tratar de obrigação de fazer, pelo disposto no art. 515, inciso I e seguintes do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça também já abordou o assunto, no Tema 889, incidente de Recursos Repetitivos, instaurado no âmbito do AREsp no 1.324.152/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Regulamentação de Visitas no 1049342-56.2020.8.11.0041, promovida em desfavor de JOZICLEIA PEREIRA DOS REIS, que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo autor/agravante (referente à regulamentação de visita do agravante a sua filha) e determinou que fosse observado o disposto no artigo 531, §1o, do CPC, anotando não ser possível o seu processamento no bojo da ação.

Em resumo, alega o agravante que o art. 531, §1o, do CPC, trata do cumprimento provisório de sentença na execução dos alimentos e o processo em questão trata de guarda e regulamentação de visita.

Aduz que, em decisão pretérita, o juiz já reconheceu o seu direito de visitas, ao passo que a agravada não vem cumprindo a decisão que regulamentou provisoriamente o direito de visita do agravante e vem praticando atos de Alienação Parental, sendo certo que já faz três meses que a filha não convive com o genitor e sua família.

Assevera que os requisitos da tutela de urgência está presentes e que, pela peculiaridade da demanda, a regulamentação da visita é decidida liminarmente.

Assim, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para anular a decisão e determinar que a agravada cumpra, nos termos do art. 520 c/c art. 536, do CPC, a decisão interlocutória de ID 42522997, que regulamentou provisoriamente a visita do agravante à menor.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada, a fim de que seja determinado que a agravada cumpra, nos termos do art. 520 c/c art. 536, do CPC, a decisão interlocutória de ID 42522997, que regulamentou provisoriamente a visita do agravante a menor, sob pena de prisão por descumprimento de ordem judicial e perda da guarda da filha por praticar atos de Alienação Parental (após o laudo estudo psicossocial), confirmando a tutela provisória concedida.

O pedido de tutela recursal foi deferido em parte para determinar que o magistrado de piso dê o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença (ID 121726994).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 124843152).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para que o Juízo a quo dê prosseguimento ao pedido de cumprimento provisório de sentença, nos autos originários (ID 127946657).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que o Agravante Wellington Palmiro Oliveira da Silva ajuizou a Ação de Regulamentação de Visitas, com pedido de tutela provisória, em face de Jozicleia Pereira dos Reis, requerendo o deferimento da tutela de urgência para o fim de ser estabelecida a convivência com a menor W.K.P.O.S., tendo o magistrado de piso, em caráter provisório, regulamentado o direito de convivência em finais de semana alternados, com início às 18h de sexta-feira e término às 18h do domingo, devendo o genitor buscar e devolver a criança na casa da genitora (ID 42522997 - Pág. 1/2 - origem).

Consta ainda que, devidamente citada, a agravada não compareceu na audiência de conciliação e nem justificou a ausência.

Na sequência, o agravante peticionou nos autos informando o descumprimento da decisão interlocutória que regulamentou seu direito de visitas, bem inda, requereu o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 c/c art. 536, do CPC (ID 74800423 - origem), sobrevindo a decisão ora agravada, in verbis:

“Vistos.

Decreto a revelia da requerida, tendo em vista a certidão de decurso de prazo, sem contestação.

Os prazos contra o revel, que não tenha advogado constituído nos autos, fluem da data publicação do ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346). Poderá ele intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (CPC, art. 346, § único).

Acolho a cota de id 74340637, e determino a realização do estudo psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a natureza da questão.

Com o relatório, intimem-se as partes nas pessoas de seus advogados para, querendo, manifestarem no prazo legal. Caso a requerida não constitua advogado, não deverá ser intimada pessoalmente (CPC, art. 346 e § único).

Após, ao Ministério Público.

No que se refere ao pedido de cumprimento provisório de sentença aportado ao id 74800423, deve ser observado o disposto no art. 531, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo possível o seu processamento no bojo desta ação.

Assim, indefiro.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Verifica-se que o magistrado a quo entendeu que a tramitação do cumprimento provisório da decisão que concedeu a regulamentação de visitas deveria ser processada em autos apartados, termos do artigo art. 531, § 1o, do CPC, que estabelece que:

“Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.”

Ocorre que a discussão promovida pelo cumprimento provisório de sentença limitou-se à possibilidade de execução da decisão que regulamentou provisoriamente o direito de visita do autor a sua filha.

Respeitado o entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau, a r. decisão a qual anotou a necessidade de se processar tal pedido em autos apartados não pode prevalecer.

Em primeiro aspecto, porque o art. 531, §1o, do CPC, trata do cumprimento provisório de sentença na execução dos alimentos, enquanto que o processo em questão trata de guarda e regulamentação de visita.

Em outro aspecto, diante do descumprimento da decisão liminar do direito de visitas, surgiu como desdobramento lógico a eficácia executiva da decisão, por se tratar de obrigação de fazer, pelo disposto no art. 515, inciso I e seguintes do CPC:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar- se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;”

Outrossim, estabelecem os artigos 518 e 519, do CPC que:

“Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Nesse sentido, confiram-se as lições de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, in verbis:

“À vista da redação do art. 515, I, CPC, é de se concluir que a sentença ou a decisão interlocutória que, ainda que sem 'condenar' o réu ao adimplemento de obrigação, contenha todos os elementos capazes de tornar certa a exigibilidade da prestação, é título executivo judicial” (
in Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2015, p. 532
)

O Superior Tribunal de Justiça também já abordou o assunto, no Tema 889, incidente de Recursos Repetitivos, instaurado no âmbito do AREsp no 1.324.152/SP:

“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.” (AREsp no 1.324.152/SP, CORTE ESPECIAL, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 04/05/2016)

No caso concreto, portanto, não havia razão para o exequente ajuizar uma nova ação, já tendo sido as visitas fixadas no feito, tratando-se, destarte, de cumprimento provisório de sentença, regendo-se, por se tratar de obrigação de fazer, pelo disposto no art. 515, I, e seguintes do CPC.

Importante ressaltar que a Lei no 13.105/2015, ao conferir nova sistemática ao processo, dispensou a execução, como processo autônomo, para as decisões que tenham como objeto uma obrigação de fazer ou não fazer, que passaram a ter execução imediata e de ofício.

Significa dizer, em outras palavras, respeitando os que entendem contrário, que a execução da obrigação de fazer, na nova sistemática do Código de Processo Civil, prescinde de processo executivo autônomo, devendo a sentença ser efetivada/cumprida na mesma relação processual.

Desta forma, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “caberá ao Juízo de primeiro grau fazer a análise dos pedidos formulados no cumprimento provisório de sentença, nos próprios autos em que a guarda e direito de visitas são discutidos, verificando se este está sendo respeitado por ambas as partes, levando-se em conta a prioridade do interesse da criança”.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento ao pedido de cumprimento provisório de sentença, nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022